Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. DESACATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Criminal que, ao julgar apelação criminal, rejeitou preliminar defensiva e deu parcial provimento ao recurso apenas para readequar a pena dos crimes de resistência e desacato, mantendo, contudo, a condenação pelo crime de tráfico de drogas. O embargante alega omissões no acórdão quanto: (i) à ilicitude da confissão informal prestada a policiais sem a presença de defensor; (ii) à atipicidade do crime de desacato sob a ótica do controle de convencionalidade; (iii) à inaplicação da Súmula 545 do STJ sobre a confissão parcial; e (iv) à ausência de análise crítica e individualizada da prova quanto à possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para posse para uso pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão impugnado incorreu em omissões relevantes que justifiquem a oposição de embargos de declaração; e (ii) verificar se a rejeição das teses defensivas configurou vício de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm função delimitada: sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não servindo para rediscussão da matéria já decidida.
A pretensão do embargante revela tentativa de reapreciação do mérito do acórdão, revendo todo o acervo probatório que ensejou a condenação, tema já apreciado, de forma exauriente, no acórdão impugnado.
O julgamento contrário aos interesses da parte não configura, por si só, omissão ou ausência de fundamentação, sendo legítima a adesão do colegiado aos fundamentos da sentença, desde que haja motivação suficiente no acórdão.
A ausência de menção expressa a cada argumento defensivo não implica omissão quando a fundamentação revela apreciação global da matéria à luz do conjunto probatório e da convicção judicial formada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
A reapreciação do mérito da causa não é cabível em embargos de declaração, salvo se houver vício específico no julgado.
A decisão judicial que, de forma motivada, adere aos fundamentos da sentença e enfrenta as teses principais da defesa não incorre em omissão, mesmo que não analise individualmente todos os argumentos.
A divergência entre a tese defensiva e o entendimento do julgador não caracteriza, por si só, vício de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5o, LV; Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 630 e 545.